Tribunal: TJDFT
Processo: 0710721-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Constitucional, administrativo e civil. Ação indenizatória. Compensação de danos materiais e morais. Composição passiva. Distrito federal. Responsabilidade civil do estado. Causa de pedir. Paciente da rede pública de saúde. Cefaleia intensa, turvação visual e vômitos, seguidos de acidente vascular cerebral (avc) e morte. Filha. Imputação de imperícia e negligência no atendimento da paciente da rede pública de saúde. Imputação ao serviço público. Falha na prestação dos serviços públicos não evidenciada. Prova técnica divergente à imprecação. Falha invocada como causa de pedir. Piora do quadro clínico da paciente. Agravamento decorrente de causas multifatoriais. Fato ilícito. Omissão, imperícia ou negligência nos atendimentos. Prestação imperfeita. Inexistência. Nexo causal entre a culpa imputada aos agentes e o resultado lesivo. Refutação. Responsabilidade civil do estado. Natureza subjetiva (cf, art. 37, § 6o). Teoria faute du service publique. Caracterização. Inocorrência. Requisitos ausentes. Dever de indenizar. Refutado. Responsabilidade civil afastada (cc, arts. 186 e 927). Preliminar de nulidade da sentença. Ausência de abertura de prazo para manifestação quanto ao laudo pericial complementar. Faculdade resguardada. Equívoco na valoração da prova. Questão atinente ao mérito. Produção da prova técnica sob o crivo do contraditório. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação indenizatória manejada por descendente de paciente da rede pública de saúde em face do Distrito Federal objetivando a cominação da obrigação de verter-lhe indenização a título de danos materiais e morais como forma de composição pelos prejuízos que alegara ter suportado em razão da falha na prestação dos serviços médicos que lhe foram dispensados, que teriam culminado no falecimento de sua genitora, julgara improcedentes os pedidos iniciais.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à aferição da subsistência de nulidade a imprecar o édito sentencial, derivada de erro de procedimento conjurado à suposta ausência de oportunização da parte autora de apresentação de manifestação quantos às informações complementares apresentada pelo perito oficial e a equívoco na valoração da prova, e, acaso ultrapassada essa questão, da configuração da falha imprecada a atuação dos profissionais de saúde da rede de atendimento do Distrito Federal, e, caso divisado o ilícito, se os fatos havidos se afiguram idôneos a engendrarem o aperfeiçoamento dos pressupostos necessários às compensações perseguidas, inclusive no tocante à mensuração da compensação demandada à guisa da subsistência de dano moral.
III. Razões de decidir
3. A eventual inexatidão da sentença na apreciação do acervo probatório reunido encerra error in judicando, encartando questão atinada exclusivamente com o mérito por determinar, se o caso, a reforma do decidido de forma a ser coadunado com os fatos apurados e o enquadramento que lhes é destinado pelo legislador, não consubstanciando a ocorrência, ainda que subsistente, questão prejudicial ao mérito ou cerceamento de defesa, pois não guarda nenhuma vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais e de eficácia da decisão, e erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento.
4. Deparando-se com a constatação de que não fora identificada omissão de formalidade legal essencial por parte do Juízo a quo, porquanto concedido prazo à parte autora para se manifestar quantos às conclusões exaradas pelo perito oficial, inclusive quanto aos laudos complementares, manifestações essas, ademais, regularmente respondidas pelo experto, ressoa inexorável que prestara a jurisdição nos exatos parâmetros que estava autorizado, obstando o reconhecimento de que se descerrara eivado de error in procedendo apto a incutir nulidade ao decidido, notadamente porque patente que o trânsito procedimental e a perícia transitaram sob o ambiente do contraditório, não subsistindo lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa.
5. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais de saúde em unidade básica de atendimento e em hospital da rede pública, consubstanciando na imputação de negligência e imperícia aos procedimentos ambulatoriais e médico-hospitalares que foram prestados à paciente, que viera a óbito, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
6. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à genitora da autora, materializadas em falhas havidas nos protocolos de atendimento médico em unidade hospitalar da rede pública e no tratamento fomentado por ocasião da enfermidade que a acometera, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
7. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados em ambiente de nosocômio público, os elementos coligidos, em especial o laudo médico pericial produzido em juízo sob as garantias inerentes ao contraditório, atestam que a paciente obtivera o adequado tratamento, e, sobretudo, que a complicação que experimentara não derivara de falha imputável aos profissionais que a atenderam, resta inviabilizada a qualificação de imperícia e negligência imprecadas aos agentes de saúde, ante a ausência de nexo enlaçando as intercorrências a falha imputável aos serviços fomentados, porquanto derivaram de evolução possível e compreendida nas manifestações inerentes ao quadro clínico que apresentava.
8. Patenteado que a enfermidade que acometera a genitora da autora, e, posteriormente, o seu falecimento, não derivara de qualquer falha nos protolocos e no tratamento médico dispensado, isto é, de negligência ou imperícia nas condutas médicas, e, outrossim, verificado que o agravamento do seu quadro clínico decorrera de comorbidades preexistentes relevantes e do estilo de vida da paciente, não subsistindo negligência imputável aos agentes de saúde que a atenderam, inexiste ato ilícito imputável ao Estado e, ademais, nexo enlaçando os serviços à intercorrência havida aptos a qualificarem a prestação de serviços como maculada por falhas ou erros de conduta.
9. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato, e (iv) o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciada falha, qualificada em negligência ou imperícia, na prestação de serviços públicos de saúde fomentados à paciente, porquanto o tratamento que demandava fora adequadamente prestado, não derivando a intercorrência havida de evento imputável aos agentes de saúde que a assistiram, mas de manifestação inerente ao quadro clínico que apresentava e ao imponderável, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.